Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-68.2013.8.11.0091
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001566-68.2013.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CEREALISTA VALE VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 03.092.164/0001-84 (APELADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE –INFORMAÇÃO SOBRE A PENHORA EM DINHEIRO – CLÁUSULA B NÃO CUMPRIDA PELO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

.De acordo com a Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro. No caso dos autos, o executado, deixou de informar a existência de bloqueio de valores nos autos da execução que visava a cobrança da CDA, o que implica em reconhecer o descumprimento do acordo, nos termos da Lei nº 10579/2017.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, diante da indisponibilidade do crédito fazendário exequendo, o Fisco tem interesse no prosseguimento do feito executivo quando inexistente quitação integral do débito, considerando que eventual erro cometido pela Fazenda Pública não tem aptidão jurídica para acarretar a extinção da execução fiscal (REsp 1.670.552/SP , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; REsp 1.364.444/RS Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 18/6/2014 e REsp 854.926/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra CEREALISTA VALE VERDE LTDA - EPP, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC ante ao cumprimento da obrigação.

O Apelante relata que a execução fiscal, que tem como objeto a CDA 2013371 fundada no Auto de Infração INDEA n.º 02/123/2010, foi proposta em 31/01/2013 e seguiu o seu trâmite regular até a realização de bloqueio, em 25/05/2017, das importâncias de R$ 17.518,46, no Banco do Brasil, R$ 1.812,07 - no Banco Cooperativo Sicredi, conforme relatório BACENJUD juntada nos autos.

Aduz que “o executado compareceu nesta Procuradoria-Geral em 23/12/2018, e realizou o ‘pagamento do débito’, conforme documentos juntados pelo próprio às fls. 52/53, mediante a obtenção do benefício previsto no artigo 9º, inciso I, da Lei n.º 10.579/2017, que ‘Institui o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE’”.

Sustenta que “o executado tentou ludibriar o Apelante ao omitir a inexistência dos bloqueios realizados” no momento da assinatura do Termo de Parcelamento.

Alega que “o executado não tinha direito ao desconto na proporção em que lhe foi concedido, uma vez que, ao firmar o Termo de Confissão omitiu a informação de que havia sido realizada penhora on line nos presentes autos, tanto que anuiu com a declaração contida na alínea “b” do Termo de Confissão (...)”.

Afirma que diante do disposto no art. 7º da Lei n.º 10.579/2017, que determina a denúncia do acordo de parcelamento, “deve ser reconhecido e declarado o direito da Fazenda Pública Estadual não só de restabelecer o crédito no seu sistema, para apurar o saldo devedor do executado ao tempo dos pagamentos noticiados pelo Apelado (fls. 52/53) e promover a imputação destes e o regular prosseguimento do feito executivo”.

Ressalta que o executado agiu de má-fé ao efetuar pagamento, omitindo a existência de bens penhorados e que, para fazer jus ao benefício do Regularize, o executado deveria primeiro promover a conversão em renda dos valores penhorados nestes autos, para somente então negociar o saldo devedor residual.

Pontua que, diante da situação fático-jurídica apresentada, a exequente em ocorreu erro de fato ao formular o petitório informando a quitação do débito da presente execução e, por conseguinte, requerendo a extinção do feito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, determinando-se o restabelecimento do título e o regular prosseguimento do feito até o adimplemento integral do título executivo extrajudicial.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021